Tribunal: STF
Processo: RE 1451937
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI/CAUC. RESPONSABILIZAÇÃO DO EX-GESTOR. ADOÇÃO DAS MEDIDAS CABÍVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. I. Tendo a nova administração adotado providências que lhe cabiam para obter a recomposição do Erário e a responsabilização do ex-administrador, o Município deve ser excluído do SIAFI/CAUC, nos termos do parágrafo 2º, do art. 5º da Instrução Normativa nº 001/1997 da STN. II. Ademais, o repasse das verbas federais destina-se a operações ligadas ao Ministério da Saúde, mais especificamente, no caso, à aquisição de unidade móvel de saúde, denotando ação de natureza de ação social. Na celebração de convênios que se enquadrem nas situações excepcionais previstas no art. 25, parágrafo 3º, da Lei Complementar n.º 101/2000 c/c art. 26 da Lei n.º 10.552/2002, fará jus o ente municipal ao repasse independentemente de estar inscrito no CAUC/SIAFI III. Apelações improvidas.” (doc. eletrônico 11, p. 13)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 37 e 160, parágrafo único, I, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o Tribunal a quo manteve a sentença prolatada pelo Juízo de origem, que decidiu a questão da seguinte maneira:



    “[...]



    Ao seu turno, a Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional -STN, nº 01 /97, que disciplina a celebração de convênios, fixa, em seu art. 5º, §2º, que será possível a liberação de novas transferências, mediante suspensão da inadimplência, quando for outro o administrador faltoso e o atual gestor tiver empreendido diligências a fim de responsabilizar o agente causador do dano. Como se depreende dos documentos acostados pelo autor, o Ministério da Saúde encaminhou ofício de nº 471/MS/SE/DICON/PE informando que não foram aprovadas as contas pertinentes ao Convênio de nº 727/2003, de forma que essa circunstância faz com que a municipalidade não atenda os requisitos legais para ser beneficiária de transferências voluntárias. Ocorre que esse descumprimento, pelo que se infere dos autos, decorreu de atitude vinculada à antiga gestão, não guardando liame com a atual administração. Além disso, percebo que o prefeito contemporâneo adotou providências junto aos órgãos competentes – ajuizando uma ação de improbidade contra o antigo mandatário e o representando criminalmente perante a Polícia Federal - com o fito de buscar a responsabilização do pretérito alcaide. Em vista de todos os elementos, compreendo que a situação da municipalidade se encaixa com a hipótese prevista na IN-STN nº 01/97 que possibilita a transferência de recursos. Neste sentido: 



    “ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADES EM CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA -PB E ENTIDADES FEDERAIS. RESPONSABILIZAÇÃO DO EX-GESTOR FALTOSO. SUSPENSÃO DA INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Município de Massaranduba -PB, ao objetivo de suspender o registro de inadimplência junto aos órgãos de cadastro restritivo SIAFI, CAUC e CADIN, com relação a Convênios celebrados com entidades federais. 2. Agravo Retido prejudicado, vez que a matéria nele versada se encontra absorvida nas razões do recurso. 3. No artigo 5º, parágrafo 2º, da Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional -STN, nº 01/97 estabeleceu-se que a situação de inadimplência do Município somente poderia ser afastada, com a liberação de novas transferências, se a Prefeitura tivesse um outro gestor, que não o faltoso, e se fosse comprovada a instauração da necessária Tomada de Contas Especial. 4. No caso sob exame, verificou-se que o atual Prefeito envidou providências que se alinham com os requisitos postos na referida Instrução Normativa, uma vez que solicitou a tomada de contas à Secretaria de Controle Externo do TCU em João Pessoa/PB, bem como fez prova, às fls. 131-33, de requerimento, com relação a todos os convênios em questão, de Tomada de Contas Especial. 5. Apelação improvida. (REEX 200982010037203, Desembargadora Federal Joana Carolina Lins Pereira, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data::06/05/2013) Assim, a procedência do pedido é medida que se impõe. 



    III – Dispositivo: Ante o exposto, julgo procedente o pedido do autor, com fulcro no art. 269, I do CPC, pelo que, confirmando a liminar deferida, determino que a União Federal, através do Ministério da Saúde, promova a retirada do Município de Sanharó/PE do SIAFI/CAUC, em relação à pendência consubstanciada no Convênio n.º 727/2003.” (doc. eletrônico 4, p. 4) 



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional (Instrução Normativa n. 1/1997, da Secretaria do Tesouro Nacional) e do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no julgamento de recurso extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279-STF.



    Com esse entendimento, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.06.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. PREFEITO E VICE-PREFEITA. PUBLICIDADE. AUTOPROMOÇÃO. UTILIZAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 E 356 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 323 DO RISTF. 1. Os dispositivos constitucionais apontados pela parte Recorrente (arts. 5º, LIV e LV e 37, § 4º) não se encontram prequestionados. Incidem, no caso, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar os óbices processuais, mesmo assim, o recurso não mereceria prosperar, porquanto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 3. Além disso, o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARERG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 4. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo nas condutas dos Recorrentes, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 5. Ademais, ainda que assim não fosse, conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. No caso, os dispositivos constitucionais dados como violados sequer foram prequestionados (Súmulas 282 e 356). Desatendido pressuposto de admissibilidade recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.374.383 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/9/2023).



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. PRORROGAÇÃO. HABILITAÇÃO INADEQUADA. LEI FEDERAL 8.429/1992 E LEIS 2.245/1990, 3.284/1999 E 4.372/2008 DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.420694 AgR/SP, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30/6/2023).



    Em igual sentido: RE 1.398.110/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14/10/2022; ARE 1.001.755/PB, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 27/6/2022; e RE 1.443.413/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/7/2023.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator